Tribunal: TJES
Processo: 5018347-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018347-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018347-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, preso preventivamente após a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (1.087 pinos de cocaína e 150 pedras de crack) em contexto de suposta atuação em organização criminosa. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e requer a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de liberdade provisória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a instrução se encerrou em fevereiro de 2025; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), especificamente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o feito já se encontra concluso para julgamento.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos indícios de participação em grupo criminoso estruturado, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada quando presentes os requisitos que autorizam a decretação da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

6. ORDEM DENEGA
DA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018347-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES,
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Guarapari
/ES.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, a ocorrência de coação ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa e pela ausência de fundamentação idônea, a justificar a manutenção da prisão preventiva, defendendo a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

1. Do Alegado Excesso de Prazo

A defesa sustenta haver constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra segregado desde meados de 2023. Entretanto, a análise dos autos revela que a marcha processual seguiu seu curso regular, compatível com a complexidade do feito.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos acostados, a instrução criminal já se encontra encerrada.

Foram inquiridas nove testemunhas e interrogados os réus, na audiência realizada em 27/06/2024.

As alegações finais já foram apresentadas tanto pelo Ministério Público, quanto pela Defesa, estando os autos conclusos para julgamento.

Incide, portanto, de forma cristalina, o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Ademais, eventual dilação temporal justifica-se pela complexidade da causa, que envolve três réus, expedição de cartas precatórias, múltiplas testemunhas e a necessidade de perícia em aparelhos celulares, circunstâncias que atraem a aplicação do princípio da razoabilidade.

2. Da Necessidade da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública)

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pelo Auto de Apreensão e Laudos Químicos, bem como pelos depoimentos colhidos e análise de dados telefônicos.

O
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente. Destaco os seguintes pontos extraídos dos autos que inviabilizam a soltura:

Quantidade e Natureza das Drogas: Foram apreendidos, vinculados ao paciente, 1.087 (mil e oitenta e sete) pinos de cocaína e 150 (cento e cinquenta) pedras de crack, escondidos em mata próxima à sua residência. Tal montante é incompatível com a figura de um pequeno traficante ocasional e denota estrutura logística.

Integração em Organização Criminosa: As investigações, corroboradas pela extração de dados do celular do paciente (vulgo "Cebolinha"), apontam que ele atuava como subordinado direto de Nilton Carlos de Aguiar Leão (vulgo "Fofinho"), apontado como chefe do tráfico local e com conexões com o narcotráfico do Rio de Janeiro (Complexo da Maré).

Risco de Reiteração: O relatório policial e a denúncia indicam que o paciente possui diversas ocorrências por tráfico de drogas na região, reforçando a necessidade da segregação para interromper a atividade delitiva habitual.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, ao afirmar que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e pelo
modus operandi
(atuação em grupo com divisão de tarefas), justifica a prisão preventiva.

3. Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Diversas (Art. 319 do CPP)

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão, para acautelar a ordem pública e desarticular a atuação do grupo criminoso, torna-se evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A aplicação de monitoramento eletrônico, ou recolhimento domiciliar não seria capaz de impedir que o paciente, solto, retomasse a comunicação com os demais integrantes da associação criminosa, ou voltasse a gerenciar a venda de entorpecentes, considerando sua função de "frente" e vendedor ("vapor") descrita na denúncia e nos relatórios de investigação.

4. Das Condições Pessoais e Teses de Nulidade/Autoria

Quanto às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, etc.), é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que estas, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no presente caso.

No que tange às alegações de nulidade da prova digital (extração de dados) e negativa de autoria (dizendo que a droga estava no mato e não era dele), tais matérias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Não obstante, observo que a autoridade coatora informou que a quebra de sigilo de dados foi devidamente autorizada judicialmente e que a cadeia de custódia foi respeitada, estando os arquivos disponíveis para a defesa.

A valoração se a droga pertencia ou não ao paciente é mérito da ação penal, que já se encontra conclusa para sentença, momento oportuno para tal análise.

Para fins de prisão preventiva, os indícios são suficientes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do
writ
, mas, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)